Tribunal: TJDFT
Processo: 0746174-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor de 50 (cinquenta) salários mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela.

2. O descumprimento da decisão judicial que determina a apresentação de extrato bancário da conta poupança objeto de constrição para analisar se ocorreu o desvirtuamento na utilização da referida conta, faz com que a presunção de impenhorabilidade seja afastada, em observância ao disposto no artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Recurso provido.